Tribunal: STF
Processo: Rcl 61982
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Passo Fundo, contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0020218- 69.2020.5.04.0662, por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal, à eficácia da Súmula Vinculante nº 10 e ao julgado na ADC nº 16/DF e à tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG).



    Narra o reclamante que o Tribunal a quo reconheceu sua responsabilidade subsidiária por débitos trabalhistas contraídos pela empresa prestadora de serviços terceirizada.



    Afirma que:



    “[o] Município realizou várias diligências, juntou documentação da capacidade financeira da empresa, reteve créditos, reteve a garantia, pagou diretamente os obreiros, depositou em juízo. Todavia, mesmo diante da fiscalização comprovada, foi condenado subsidiariamente. ”



    Aduz, ainda, que,



    “apesar da ausência de prova de conduta culposa, o E. TST fundamentou sua decisão na presunção de culpa, exigindo que o ente público adote uma fiscalização que evite todo e qualquer descumprimento contratual, quando em verdade, o que se exige, segundo a decisão proferida por essa Corte no RE 760.931, é uma fiscalização como obrigação de meio. 



    Para o TST, a obrigação de fiscalização do ente publico é uma obrigação de resultado, ou seja, ela deve evitar todo e qualquer inadimplemento, o que aproxima os entes públicos da figura do próprio empregador.”.



    Requer seja deferido o pedido liminar para suspender a “Decisão da 2ª Turma do E. TST, proferidos nos autos da reclamação trabalhista nº. 0020218-69.2020.5.04.0662”. No mérito, pede pela procedência da presente reclamação para cassar o acórdão reclamado.



    É o relatório. Decido.



    No caso, após consulta a numeração única do processo no sítio eletrônico do TRT 4, observo que o acórdão em recurso ordinário está assim fundamentado:



    “Não há prova de que o Município tenha exercitado seu poder fiscalizador e averiguado o cumprimento das normas trabalhistas, de modo suficiente, pelas prestadoras de serviços, que indubitavelmente contratou. 



    Em que pese as afirmações do ente público, no sentido da efetiva fiscalização do cumprimento dos deveres trabalhistas em relação aos contratos da autora, especificamente, não restou demonstrada essa conduta, de modo a evitar os prejuízos da autora, reconhecidos na presente ação. A exemplo, quanto ao contrato com a primeira reclamada, a sentença decidiu que há diferenças não pagas e que, Quanto ao aviso-prévio, não foi observada a proporcionalidade conforme a Lei n.12.506/11; no tocante ao período do contrato da reclamante com a segunda ré, a sentença deferiu o pagamento em relação a horas extras, sendo que nem mesmo o ente público trouxe aos autos os controles de jornada da reclamante em tal período, sendo incompletos os documentos nesse sentido; bem como é incontroverso que a autora realizava atividade insalubre, tendo realizado horas extras e compensadas, sem demonstração das exigências previstas no art. 60 da CLT, quanto à autoridade competente, no aspecto. Do exposto nos autos, conclui-se que, ainda que o tomador dos serviços tenha realizado algumas medidas, a fim de realizar a fiscalização das empregadoras, tais não foram efetivas, pelo menos no caso concreto, como já referido. 



    Importante ser ressaltado, também, que a garantia subsidiária dos direitos trabalhistas pelo tomador do serviço, se impõe não apenas em virtude da responsabilidade mínima por ato de terceiro, como, também, pela vedação jurídica ao abuso de direito, harmonizando os dois princípios, com prevalência hierárquica dos direitos laborais na ordem jurídica do país. 



    A responsabilidade subsidiária analisada, alcança todas as verbas objeto da condenação, observado o item VI da Súmula 331 do TST. 



    Dá-se provimento ao apelo da reclamante para declarar a responsabilidade subsidiária do terceiro reclamado, Município de Passo Fundo, pelos créditos reconhecidos à autora.” 



    Verifico que, no presente caso, o debate circunscreve-se ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema nº 1118 RG, reconhecida em razão da subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17).



    No RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 RG), o STF irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Portanto, entendo que julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade do STF por decisão fundada em temática relacionada ao ônus da prova do Poder Público para comprovar a fiscalização do contato administrativo de terceirização de serviços constitui subversão à sistemática da repercussão geral; devendo o debate se desenvolver nas vias recursais, ficando eventual recurso extraordinário sobrestado na origem a fim de preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente